Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ARRAS OU SINAL. INIXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA PENAL. INEXEQUÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1046/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. MULTA. ART. 1.026 DO CPC. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão e contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissões ou contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, expondo as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de omissão ou de proposições inconciliáveis hábeis a configurar contradição ou omissão.
3. O acórdão foi claro e construiu o fundamento teórico para explanar que a pretensão do embargante se restringe à cláusula penal que é expressa ao conferir apenas a retensão do valor de 20% (vinte por cento) paga a título de sinal do negócio jurídico, logo, a falta de pagamento dessa importância faz com que a cláusula referida seja inexequível e, por isso, necessário que o embargante se valha da via ordinária a fim de discutir sua pretensão.
4. “A Segunda Seção, por maioria, afetou o recurso especial, para os efeitos do art. 927 do Código de Processo Civil, ao rito do art. 1.036 do mesmo diploma legal para a consolidação do entendimento acerca do seguinte tema: "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015"; e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.” Tema 1046/STJ.
5. A ausência de contradição ou omissões no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso. Inaplicabilidade da multa do artigo 1.026, §2o do CPC.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.